Tribunal: TJBA
Processo: 8029715-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029715-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ROSIMEIRE AURELISE SILVA AZEVEDO e outros (9) Advogado(s):SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. A interposição de recurso fora do prazo legal constitui vício insanável, ensejando o não conhecimento por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. II. Nos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de ciência da decisão impugnada, devidamente registrada no sistema do Pje. III. Ainda que não tenha havido citação formal, o comparecimento espontâneo da parte recorrente aos autos configura ciência inequívoca dos atos processuais, inclusive da decisão agravada, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. IV. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a intempestividade é matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício. V. Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8029715-96.2024.8.05.0000, tendo como Agravante - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e Outros e como Agravado - ALFREDO DA CONCEICAO FILHO e Outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 11/A